Tribunal: TJDFT
Processo: 0719809-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0719809-65.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: JUAN CARLOS BERNARDES PEIXOTO D E C I S Ã O Recebo o recurso no efeito devolutivo. Intime-se o agravate. Brasília, 3 de julho de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora